Tribunal: TJSP
Processo: 2045093-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inocorrência– Reapreciação de tese jurídica – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2045093-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ituverava, em que são embargantes
ADOLFO MEDINA BUCKER e ALZIRA APARECIDA CORDARO BUCKER, é
embargado UNIMED NORTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045093-54.2020.8.26.0000/50000
2
Emb. de Declaração
2045093-54.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Ituverava
Embargantes:
ADOLFO MEDINA BUCKER E OUTRA
Embargada:
UNIMED NORTE PAULISTA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material Inocorrência Reapreciação de
tese jurídica
Caráter infringente, estranho à função
integrativa dos embargos Embargos rejeitados.
VOTO No 28.495
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão de agravo de instrumento em autos de ação revisional.
Alega a embargante, em resumo, que o acórdão
incorreu em omissão, porquanto nenhuma das partes apresentou cumprimento de
sentença, mas tão somente fase de liquidação de sentença. Sustenta estar
evidente que houve erro material por parte do Juízo de primeiro grau, o que teve
consequências severas para eles, pois tiveram seu recurso não conhecido, o qual
tem matérias de direito substanciais a serem analisadas por este Tribunal de
Justiça. Pugna pelo acolhimento do recurso, para que seja sanada as questões
apontadas.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos opostos,
buscando a embargante a utilização desta via para obter a reforma do julgado.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos argumentos
reinvocados é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045093-54.2020.8.26.0000/50000
3
As
questões
controvertidas
foram
devidamente
apreciadas pelo acórdão guerreado, não havendo que se falar em omissão,
obscuridade ou, especialmente, contradição a exigir complementação ou
correção.
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito, em especial ao mencionar:
“(...) Insurgem-se
os agravantes contra a sentença que
reconheceu
a compensação
entre os créditos dos
liquidantes e da liquidada e extinguiu o cumprimento
de
sentença, com base no art. 924, III, do CPC. O agravo
não deve ser conhecido, por não conseguir ultrapassar a
barreira do juízo de admissibilidade,
visto que o recurso
interposto mostra-se inadequado,
uma vez que a
legislação processual pátria autoriza a interposição
de
agravo de instrumento,
apenas nos casos de decisões
interlocutórias,
consoante se depreende do artigo 1.015,
do CPC, devendo as sentenças desafiarem o recurso de
apelação, nos termos do art. 1.009, do mesmo diploma
legal (...) No caso em apreço, o r. decisium recorrido não
consiste em decisão interlocutória,
tratando-se,
em
verdade, de sentença, cuja irresignação
deve ser
manifestada
por meio do competente
recurso de
apelação. E aqui, apenas para que não reste qualquer
dúvida a respeito da natureza jurídica do ato jurisdicional

agravado (sentença), é importante ressaltar o teor do
art. 203, §1o, do Novo Código de Processo Civil (...)
Logo, contra a sentença que extinguiu o cumprimento
de
sentença (execução),
cabe recurso de apelação e não
agravo de instrumento
(...) Nessas circunstâncias,
mal
interposto o presente agravo de instrumento,
é certo que
da sentença não mais cabia qualquer outro recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045093-54.2020.8.26.0000/50000
4
senão a apelação. Ressalte-se
que o princípio da
fungibilidade
recursal exige a presença de certos
pressupostos,
a saber: a) a existência de dúvida objetiva
sobre qual recurso a ser interposto; b) a inexistência
de
erro grosseiro, que se caracteriza quando há previsão
expressa na lei do recurso cabível na hipótese; c) a
interposição
do recurso errôneo no prazo do que se
pretende transformá-lo.
Portanto, não se aplica à
espécie o princípio da fungibilidade
recursal, porque não
se verifica nenhuma dúvida objetiva acerca do recurso
adequado, como acima demonstrado,
tratando-se
de
erro grosseiro a interposição
de agravo de instrumento

no lugar de apelação, contra sentença... (fls. 174/180)”.
- grifei
Ressalte-se que omissão só existe quando não se
examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer
dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar
todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que
reputa suficientes para sua conclusão.
Ademais, conforme se verifica em simples leitura do
acórdão embargado, a controvérsia foi decidida sem que haja qualquer erro
material no v. aresto, não se vislumbrando, a esse respeito, qualquer equívoco de
ordem objetiva, mas sim a adoção de entendimento que contraria os interesses
da embargante e que, por tal razão, não pode ser interpretado como erro material.
Para reafirmar o entendimento adotado no acórdão
embargado, repisa-se a lição extraída da jurisprudência do STJ:
“(...) 5. A execução será extinta sempre que o
executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total
da dívida (art. 924, CPC/2015),
que ocorrerá com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2045093-54.2020.8.26.0000/50000
5
reconhecimento
de que não há obrigação a ser exigida,
seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento
de que ele não existe ou se extinguiu
(...)” . (REsp 1698344/MG,
Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018,

DJe 01/08/2018)”.
- grifei
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em que
se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro material
evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades
ou
contradições.
Não têm caráter substitutivo
da decisão
embargada,

mas
sim
integrativo
ou
aclaratório.

Prestam-se
também à correção de erro material. Como
regra, não tem caráter substitutivo,
modificador
ou
infringente do julgado (...). Não mais cabem quando
houver dúvida da decisão (...)”. (in Código de Processo
Civil Comentado: Novo CPC Lei 13.105/2015, 1 ed.
em e-book, RT, 2015, p. 2191, em nota ao art. 1.022
E-BOOK).
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator